Tribunal: TJMT
Processo: 1031533-71.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031533-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (RECORRENTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (RECORRIDO), PAOLA REIS LACERDA DE BARROS - CPF: 032.998.261-31 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (RECORRIDO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (RECORRENTE), PAOLA REIS LACERDA DE BARROS - CPF: 032.998.261-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – DEFEITO EM VEÍCULO (BICO INJETOR E VELA DE IGNIÇÃO) DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA – PRESUNÇÃO DE DESGASTE NATURAL – ALEGAÇÃO DA PROMOVIDA DE UTILIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE MÁ QUALIDADE – PLEITO DE PERÍCIA - NECESSIDADE DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, tendo em vista a suposta responsabilidade da parte promovida no defeito de peças de veículo (bico injetor e vela de ignição) dentro do prazo de garantia.

Compulsando os autos, verifica-se que se tratam de peças que pelo entendimento comum podem apresentar defeitos pelo desgaste natural e, ainda, pela utilização de combustíveis de má qualidade, conforme indica técnica trazida em contestação.

A jurisprudência majoritária entende pela necessidade de apresentação de laudo pericial para comprovar o real motivo do defeito nas peças em discussão (bico injetor e vela de ignição).

Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
BICOS INJETORES – DEFEITO DE FABRICAÇÃO - NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PARTE AUTORA - GARANTIA CANCELADA – LAUDO QUE DEMONSTRA UTILIZAÇÃO DE PEÇA PARALELA E COMBUSTÍVEL DE MÁ QUALIDADE –
IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DAS RÉS – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR/TERCEIRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não são considerados defeito de fabricação, os problemas decorrentes da utilização de combustível de má qualidade e a utilização de peças paralelas. Ainda que haja inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º do CDC, cabe a parte consumidora fazer prova mínima do ato constitutivo do direito invocado, o que não se vê no caso. Ao contrário, existe laudo técnico apresentado pelas rés e a confissão do autor quanto a utilização de peça paralela. Não necessita ser especialista em mecânica para saber que peças e combustível de má qualidade podem causar danos aos demais componentes do veículo, trata-se de aplicação da aplicação das regras de experiência comum. (N.U 0023011-50.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 07/12/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO EM PERÍODO DE GARANTIA DE FÁBRICA –
PROBLEMAS NOS BICOS INJETORES – POSSÍVEL UTILIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE MÁ QUALIDADE –
CAUSA DE AFASTAMENTO DA GARANTIA DE FÁBRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada. (N.U 1011412-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)”
.

Havendo entendimento da jurisprudência majoritária pela necessidade de laudo técnico para que seja apurada possível responsabilidade da parte promovente, deve ser acolhida a arguição de necessidade de perícia.

Assim, não existindo
elementos seguros para o julgamento, se torna necessária à realização de prova pericial para melhor apuração dos fatos, razão pela qual entendo que deve ser reconhecida a incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a presente demanda, ante a impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, ante a necessidade da realização de prova pericial e julgo extinto este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Intimem-se as partes.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024